Tribunal: STF
Processo: AP 1420
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de JEAN DE BRITO DA SILVA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1/6/2023) a ele imputando a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. 



    Após a realização da instrução processual, a defesa do réu, em 13/9/2023, requereu a instauração de incidente de insanidade, argumentando, em síntese, que (a) “o acusado é portador de transtorno do espectro autista e deficiência intelectual moderada, conforme atestados médicos e laudo detalhado anexo. Essas condições afetam sua capacidade de compreender o caráter ilícito de seus atos e de se autodeterminar de acordo com esse entendimento”; (b) em relação aos fatos, ele apenas quis expressar sua opinião política e religiosa, sem violar a lei ou a ordem; e (c) “por ser o acusado portador de Transtorno do Espetro Autista e Deficiência Intelectual Moderada, imperioso que se realize uma perícia médica para avaliar a saúde mental do acusado afim de determinar a sua inimputabilidade, nos termos do art. 26 do Código Penal”. 



    A Defesa indicou dois assistentes técnicos, Dr. HEWDDY LOBO RIBEIRO (CRM 114681-SP) e Dra. ELISE KARAM TRINDADE (CRP 07/15329), requerendo:



    “a) a instauração de incidente de insanidade mental, nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, com a suspensão do processo principal até a conclusão da perícia;



    b) a nomeação de um perito médico psiquiatra de confiança do juízo, que deverá realizar o exame no acusado, observando os quesitos formulados pelo Ministério Público, pela defesa e pelo juiz;



    c) a intimação do Ministério Público Federal para que apresente seus quesitos e indique assistente técnico, se assim desejar;



    d) a retirada de tornozeleira eletrônica do acusado, tendo em vista que não há motivos para a manutenção da cautelar, uma vez que o acusado não oferece risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal;



    (e) a concessão de assistência judiciária gratuita ao acusado, por ser pessoa pobre na acepção jurídica do termo, uma vez que é catador de recicláveis, único meio de subsistência de si e sua família”.



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal. 



    No caso dos autos, o pedido foi formulado pela Defesa constituída do acusado (eDoc. 91) e foi acompanhado de extensa documentação (eDocs. 92-95).



    Diante do exposto, DEFIRO O REQUERIMENTO formulado pela Defesa e DETERMINO A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO-LEGAL destinado à verificação de sanidade mental do acusado JEAN DE BRITO DA SILVA.



    NOMEIO A ADVOGADA SILVIA CRISTINA GIRALDELLI (OAB 12.854/B/MT), defensora constituída do réu, como curadora, que deverá indicar um familiar (qualificado por nome, RG e grau de parentesco) para acompanhar a perícia.



    DELEGO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO DA COMARCA DE JUARA/MT, responsável pela fiscalização das medidas cautelares impostas ao réu, a adoção das providências previstas nos arts. 149 e seguintes do Código de Processo Penal, notadamente a abertura de vista às partes para apresentação de quesitos, marcação do exame, e demais atos de praxe.



    As providências deverão ser adotadas no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, nos termos do art. 150, § 1º, do CPP.



    Comunique-se, imediatamente, ao Juízo da Execução da Comarca de Juara/MT.



    INDEFIRO O PEDIDO de retirada de tornozeleira eletrônica do acusado, pois os requisitos fáticos motivadores da sua imposição permanecem inalterados, nos termos do art. 282 do CPP.



    SUSPENDO O TRÂMITE desta Ação Penal, nos termos do art. 149, § 2º, do Código de Processo Penal.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente